Tribunal: TJSP
Processo: 0001996-08.2015.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Apelação – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Transferência de quantia pertencente ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente para conta corrente do Município de Nova Granada – Prática vedada pelo artigo 16, parágrafo único, da Resolução CONANDA no 137/2010 – Ato de improbidade previsto no artigo 11, inciso I, da Lei no 8.429/1992 – Não configuração –

Ementa:
Apelação – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Transferência de quantia pertencente ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente para conta corrente do Município de Nova Granada – Prática vedada pelo artigo 16, parágrafo único, da Resolução CONANDA no 137/2010 – Ato de improbidade previsto no artigo 11, inciso I, da Lei no 8.429/1992 – Não configuração – Ausência de dolo genérico ou específico – R. sentença de procedência dos pedidos – Recursos providos para o decreto de improcedência da ação, estendido o desfecho para o requerido cujo recurso não foi conhecido com fundamento no artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil.